Tribunal: TJMT
Processo: 0000937-44.2015.8.11.0085
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000937-44.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEMENTE PATEL - CPF: 015.414.209-34 (APELADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), TEREZINHA PATEL MAIA - CPF: 907.062.501-68 (APELADO), JURACI RIGHI (APELANTE), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), TEREZINHA PATEL MAIA - CPF: 907.062.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTON MALDONADO DIAS - CPF: 319.431.328-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – DELIMITAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM –RECURSO DESPROVIDO.

Delineada a duração temporal do vínculo conjugal, há que se analisar os efeitos do regime de comunhão, bem como a possibilidade de meação dos bens adquiridos na constância da união, consoante os artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil, os quais levam à conclusão imediata de que, inexistindo contrato escrito entre os companheiros estabelecendo o regime de comunhão de bens, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos na constância da união estável.

Se no decorrer de todo o processado comprovou a parte autora, através de documentos que instruíram os autos, bem como pela oitiva das testemunhas, a data de início e término da união estável, os bens adquiridos durante o período em que se comprovou a existência da vida em comum entre as partes, cumpriu a parte demandante os requisitos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, tem este o direito à meação em igual proporção do patrimônio amealhado ao longo dos anos em que viveram como se casados fossem.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JURACI RIGHI
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Reconhecimento e dissolução de União Estável c/c partilha de Bens

ajuizada por
CLEMENTE PATEL,
a qual

julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para (ID 114320641 – fls. 63/70 e ID 114320642 – fls. 1/4):

1)

Reconhecer a união estável havida entre as partes no período compreendido entre os anos de 2002 a 2015, bem como sua dissolução, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil;

2)

Declarar a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, nos termos dos artigos 1.725 c/c 1.660, inciso I, ambos do Código Civil dos imóveis:

a)

Três chácaras denominadas Lotes 20-22-24, cada uma delas com área de 19.000m2 (dezenove mil metros quadrados), totalizando 57.000m2 (cinquenta e sete mil metros quadrados) de área (matrículas nº 2.733, 3.315 e 5.774 respectivamente);

b)

Três chácaras em separado medindo 70.500m2 - denominadas Lote 02-04 e 06, não escrituradas;

c)

Objetos constantes da exordial de fls. 04/19 – itens 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;9 e 10;

d)

Veículo automotor Fiat Strada Trek Flex, motor 1.4, Placa NIY 4396/MT, cor prata;

e)

Condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 29% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e 6º, do CPC/15.

Em suma, sustenta a parte apelante que os bens descritos como Lotes 20-22 e 24 não entram na partilha ao argumento de que referidos bens pertenciam ao apelado tendo sido adquiridos pela apelante por meio de contrato de compra e venda em 10/04/2002 (
ID 114320642 – fls. 1/17)
.

Assevera o apelado que referida aquisição se deu em razão deste ter decidido mudar-se definitivamente para o Sul onde morava com sua verdadeira companheira, tendo vários relacionamentos instáveis enquanto morou na propriedade da apelante.

Alega o apelado que vinha para o Estado de Mato Grosso esporadicamente por razões de trabalho, tendo se aproximado da apelante em razão do patrimônio a ela deixado por seu falecido marido.

Aduz que as 03 (três) chácaras em separado, medindo 70.500m2 e os objetos constantes da exordial de fls. 04/19 – itens 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9 e 10, bem como o veículo automotor Fiat Strada Trek Flex, também não devem ser partilhados por terem sido adquiridos quando o apelado retornou ao estado de Mato Grosso após o término de seu relacionamento no Sul, ocasião em que as partes não tinham mais nenhum envolvimento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença do juízo singular para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, decretando a propriedade da apelante de todos os bens descritos nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 114320645 – fls. 3/9).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se da petição inicial (fls. 06/24) que a autora ajuizou a presente ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens com pedido liminar alegando, em síntese, que conviveu com a requerida do ano de 2002 até 2015, tendo durante esse período adquirido bens a serem partilhados.

Após a instrução do feito, com apresentação de contestação e oitiva de testemunhas, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou parcialmente a pretensão autoral nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso de apelação na alegação de que não há que se falar em partilha de bens em razão de que o relacionamento entre as partes não era estável, possuindo o apelado outro relacionamento no Sul, além do fato de que os bens foram adquiridos exclusivamente pela apelante em data em que as partes não estavam juntas.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos trecho abaixo colacionado (ID 114320641 – fls. 63/71 e ID 114320642 – fls. 1/4):

Analisando detidamente os autos, constata-se que não assiste razão à apelante.

Isso porque, embora a apelante alegue em suas razões recursais que o apelado possuía outra companheira no Sul, precisamente em Palotina/PR, extrai-se da contestação de ID 114320634 – fls. 47/71 que a própria apelante reconhece ter convivido com o apelante em união estável, tendo afirmado que o relacionamento teria iniciado no ano de 2001.

Além disso, os documentos que instruem a contestação no ID 114320635 – fls. 1/5, datados de 16/09/2014 e 25/09/2015, confeccionados a partir do relato da própria apelante, registram a existência da união estável entre as partes por mais de 10 anos, vejamos:

Além disso, o andamento processual da
Ação Monitória nº 2003/001720
movida por
DIRLENE DE SOUZA OLIVEIRA
em face de
CLEMENTE PATEL
(ID 114320635 – fls. 7/10) comprova que o apelado teve de fato outro relacionamento, porém, em data anterior ao relacionamento entre as partes litigantes tendo em vista ter sido ajuizada na Comarca de Palotina/PR a ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável de nº 000.303/2003, como demonstrado pela própria apelante quando da apresentação da sua contestação.

Em suma, sustenta a parte apelante que os bens descritos como Lotes 20-22 e 24 não entram na partilha ao argumento de que referidos imóveis pertenciam ao apelado tendo sido adquiridos pela apelante por meio de
contrato de compra e venda em 10/04/2002
(
ID 114320642 – fls. 1/17)

Fato é que referido contrato juntado aos autos no ID 114320635, datado de 10/04/2002 trata-se de contrato particular desacompanhado do comprovante de pagamento, escritura pública de compra e venda, recolhimento de impostos ou mesmo averbação do instrumento contratual junto à matrícula do imóvel a comprovar as alegações da apelante.

Além disso, há nos autos documentos que comprovam que os imóveis denominados de Lote 20-22 e 24 foram adquiridos pela apelante de terceiros e não do apelado, vejamos.

A matrícula de nº 2.733 do Livro 02 do Registro Geral do Cartório do 1º Ofício da Cidade de Terra Nova do Norte/MT, juntada aos autos no ID 114320636 – fl.37/42, bem como a escritura pública de compra e venda, que comprovam que a apelante adquiriu o imóvel identificado como Lote 20 de
ADÃO EWALDIRR GARCIA e NELSI LUERSEN GARCIA
em 15/09/2010.

Na página 20/22 do ID 114320637 encontra-se a escritura pública de compra e venda do imóvel denominado Lote 22 da Agrovila nº 2 do Setor B, matrícula 11073 do Livro 02 do Registro Geral do Cartório do 1º Ofício da Cidade Colíder/MT, qual comprova que a apelante adquiriu referido bem de Henrique Adorno e Placida Teixeira Adorno em 15/09/2010.

No ID 114350638 – fls. 07/09 consta a escritura pública de compra e venda do imóvel identificado como Lote 24, matrícula 10532 do Livro 02 do Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Colíder/MT, a qual comprova que a apelante adquiriu referido bem de
ABILIO DOS SANTOS
em 07/02/2014.

Da mesma forma, a aquisição dos imóveis denominados 03 chácaras – Lote 02 - 04 e 06 foram adquiridos por meio do contrato de compra e venda de ID 114320638 – fls. 40/41 firmado entre a apelante/compradora e
ROSELEI SOUZA
na qualidade de vendedora em 28/03/2011, tendo o apelado assinado como testemunha.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a união estável entre as partes durante o período de 2002 até 2015, bem como a aquisição dos bens durante a constância da união estável.

Desta forma, delineada a duração temporal do vínculo conjugal, há que se analisar os efeitos do regime de comunhão, bem como a possibilidade de meação dos bens imóveis adquiridos na constância da união.

Deveras, a interpretação dos artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil, leva à conclusão imediata de que, inexistindo contrato escrito entre os companheiros estabelecendo o regime de comunhão de bens, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os adquiridos na constância da união estável.

Isso porque, o regime de bens da união estável é o da comunhão parcial de bens, conforme determina o art. 1.725, do Código Civil.

“
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Assim, é certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do Código Civil.

Como visto, o artigo supra citado refere-se à exclusão dos bens que não compõem o patrimônio comum do casal, resguardado o direito à meação daqueles adquiridos na constância da união.

Assim, em se tratando de dissolução de união estável, assegura-se ao companheiro o direito à meação de todos os bens comuns adquiridos durante a constância da vida comum observando-se o regime da comunhão parcial de bens quando não tiver sido determinado pelas partes regime de bens diverso.

Insta esclarecer que a interpretação do artigo 226, § 3º da CF reconhece como entidade familiar a união estável, a qual pressupõe a intenção dos seus membros de comungar esforços para o alcance de objetivos que lhes são comuns, sejam eles patrimoniais ou extrapatrimoniais.

De se ressaltar que essa comunhão de esforços não se restringe à mera contribuição financeira, porque na divisão de tarefas do cotidiano familiar, outras atividades existem, de igual importância e necessidade para a harmonia do convívio de todos os integrantes e a construção do almejado patrimônio.

Ora, reconhecida a união estável entre as partes no período de 2002 a 2015, resta evidente que os bens adquiridos durante este período compõem o patrimônio comum, motivo pelo qual não prospera a irresignação da apelante.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença, pois no decorrer de todo o processado comprovou a parte autora, através das provas documental e testemunhal que instruíram os autos, que os bens foram adquiridos durante o período em que se comprovou a existência da união estável entre as partes, cumpriu o demandante os requisitos do artigo 333, I, do CPC/73.

Logo, a parte autora tem direito à meação em igual proporção do patrimônio amealhado ao longo dos anos em que viveram como se casados fossem.

Assim, os bens adquiridos na constância da união estável integram o patrimônio comum do casal, devendo ser divido em igual proporção entre as partes.

Ademais, o patrimônio advindo do falecido marido foi devidamente excluído da partilha pelo juízo singular, são eles: o Lote 16 de matrícula 2730 e o Lote 18 de matrícula 992, ambos devidamente documentados às fls. 11 e 15 do ID 114320636.

Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022